Tribunal: TJSP
Processo: 2207393-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisional de relacionamento contratual. Deferimento parcial de antecipação de tutela para determinar o prosseguimento da execução de alguns dos contratos revidendos, pelo valor a ser apurado em perícia contábil que deverá substituir os índices do CDI pelos da SELIC. Pretensão da devedora de substituição do CDI pelo INPC e não pela SELIC. Descabimento.
Variação da taxa CDI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Revisional de relacionamento contratual. Deferimento parcial de antecipação de tutela para determinar o prosseguimento da execução de alguns dos contratos revidendos, pelo valor a ser apurado em perícia contábil que deverá substituir os índices do CDI pelos da SELIC. Pretensão da devedora de substituição do CDI pelo INPC e não pela SELIC. Descabimento.
Variação da taxa CDI divulgada pelo BACEN que em princípio serviria de instrumento para a apuração do custo do dinheiro captado pelas instituições financeiras, sendo também adotado na formação das taxas de juros flutuantes em contratos bancários firmados para a concessão de crédito a terceiros.
Taxa SELIC engloba juros e correção monetária, possuindo natureza remuneratória. Enquanto o INPC espelha os índices oficiais da inflação, servindo apenas como fator de recomposição do poder aquisitivo da moeda.
Momento de cognição superficial do processo que não permite concluir-se com segurança que a variação do CDI tenha sido adotado pelo banco como indexador monetário.
Decisão mantida. Recurso não provido.